Tribunal: TJDFT
Processo: 0004692-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DA FIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição da República, no artigo 93, inciso IX, preconiza a necessidade de motivação de todas as decisões, sob pena de nulidade, sendo direito fundamental do acusado conhecer a fundamentação das decisões, inclusive as de natureza cautelar.
2. Impõe-se o afastamento da fiança se a decisão que deferiu a liberdade provisória ao recorrente não explicitou as razões que justificaram a adoção da referida cautelar.
3. Recurso conhecido e provido para, mantido o deferimento da liberdade provisória, afastar a medida cautelar de recolhimento da fiança, determinando a restituição dos valores, devidamente corrigidos, ao recorrente.